Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA DO CÁLCULO DO LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Importante frisar que não se trata de cumprimento de sentença, mas da segunda fase da ação de prestação de contas, limitando-se, o título judicial produzido na primeira fase, a impor à requerida a obrigação de prestar contas, não havendo, ainda, a obrigação de pagar.

2. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.